Tribunal: TJSP
Processo: 2191632-23.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192145
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2191632-23.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ANNE KAROLINE DE SOUZA LEMOS, é embargado PEDRO EDNALDO DE
MOURA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Embargos de Declaração Cível n.o 2191632-23.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - T - Voto no 43.935
Voto no 43.935
Embargos de Declaração Cível n.o 2191632-23.2019.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo - 9a Vara Cível
Embargante: Anne Karoline de Souza Lemos
Embargado: Pedro Ednaldo de Moura
Juiz(a) de 1a Inst.: Rodrigo Sousa das Graças
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão no v. acórdão. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra o V. Acórdão de fls.
74/77 que, por unanimidade de votos, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pela embargante em ação de reintegração de posse.
Diz a embargante que o julgado foi omisso quanto à possibilidade de
retenção do imóvel em razão das benfeitorias por ela realizadas, nos termos do art.
1.219 do CC.
É o relatório.
Os embargos não têm razão de ser, porque no v. acórdão não há
obscuridade, contradição ou omissão alguma. Tudo foi considerado e fundamentado de
modo claro, estando o julgamento completo.
É preciso ter em mente que a omissão a que alude a regra legal é a lacuna
condizente a conclusão da lide, não a que se refere aos argumentos das partes. Ou, como
já se decidiu:
“Não há, pois, omissão, quando o acórdão deixa de responder exaustivamente a
todos os argumentos invocados pela parte, certo que a falha deve ser aferida em função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Embargos de Declaração Cível n.o 2191632-23.2019.8.26.0000/50000 - São Paulo - T - Voto no 43.935
do pedido, e não das razões invocadas pelo litigante. Se o acórdão contém suficientes
fundamentos para justificar a conclusão adotada, na análise do ponto em litígio, então
objeto da pretensão recursal, não cabe falar em omissão, posto que a decisão está
completa, ainda que diversos os motivos acolhidos seja em primeira, seja em segunda
instância.”
(JTACSP 47/107, Emb. Decl. n.o 130.043-1-SP, Rel. Des. ERNANI DE PAIVA)
Este não é o caso dos autos, pois basta uma simples leitura do aresto
embargado para se notar que este não se ressente dos vícios apontados, tendo
apresentado motivação clara e coerente.
Diversamente do que entende a embargante, não há nos autos qualquer
demonstração a respeito das supostas benfeitorias realizadas.
Assim, não dá para simplesmente atribuir veracidade as alegações da
embargante como se suas meras palavras pudessem ser consideradas “verdade sabida”.
Logo, não cabendo nenhum provimento integrativo-retificador, querendo,
poderá a embargante deduzir seu inconformismo por outra via, se entende que houve má
apreciação do fato ou inadequada aplicação do direito.
Isso posto e pelo mais que dos autos consta, rejeito os embargos de
declaração, mantendo integralmente o v. acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator